Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736738-08.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDIMILSON DIAS FERREIRA JUNIOR IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIMILSON DIAS FERREIRA JUNIOR em face do que consideram ilegalidades praticadas pelo JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA na Ação Penal 0703615-89.2022.8.07.0009, na qual o paciente é réu por supostamente infringir o artigo 121, caput, do Código Penal. Sustenta o Impetrante, em resumo, a necessidade de suspensão da ação penal, que, ao analisar a resposta à acusação, rejeitou a tese inerente à ausência de dolo na conduta imputada ao paciente e, com isso, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de novembro de 2022. Afirma que o paciente é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, possui 12 anos de serviço à corporação sem qualquer mácula e estaria sendo acusado, indevidamente, por homicídio doloso. Segundo a denúncia oferecida em desfavor do paciente, “no dia 28 de janeiro de 2022 (sextafeira), entre 14h45 e 15h00, na QR 605, via pública, o Paciente, em tese, de forma livre e consciente, com dolo homicida ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima adolescente GUSTAVO HENRIQUE SOARES GOMES, produzindolhe as lesões fatais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 03169/22. Segue a denúncia descrevendo o fato aduzindo que o Paciente estava em serviço policial na região quando apontou sua arma de fogo e deu ordem de parada aos ocupantes da motocicleta HONDA/CG 160, placa REL1G63/DF, que transitava pela via. Na ocasião da abordagem, GUSTAVO MATHEUS SANTANA DA SILVA conduzia a motocicleta, enquanto a vítima GUSTAVO HENRIQUE estava sentada na parte de trás do veículo, segurando na alça da garupa. Apesar da ordem de parada, o condutor da motocicleta prosseguiu em velocidade e jogou a motocicleta contra os policiais militares, momento que EDIMILSON efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que estava na garupa da motocicleta. Posteriormente, o ofendido foi socorrido e levado à UPA de Samambaia pelo Corpo de Bombeiros, os hospitais regionais de Ceilândia e Taguatinga negaram receber a vítima, que permaneceu durante todo o tempo na UPA de Samambaia até o falecimento. Diante das parcas linhas, de forma genérica e sem apego as especificidades da ocorrência policial, data máxima vênia, o Ministério Público do Distrito Federal oferece denúncia imputando ao Paciente a prática de homicídio doloso contra a vítima, quando não emerge dos autos qualquer circunstância apta a comprovar indícios de dolo na conduta de disparo de arma de fogo, sendo que se houvesse a intenção e o desejo de MATAR o Paciente teria disparado contra a própria cabeça do condutor da motocicleta, tendo em vista que o disparo ocorreu a menos de 5 metros de distância. Todavia, os fatos e as circunstâncias que ocasionaram o falecimento da vítima são maiores que a própria parcialidade da autoridade policial que conduziu o inquérito policial, até mesmo comprovam que, no dia 28 de janeiro de 2022, o Sargento da Polícia Militar, com 12 anos de serviço público prestado a população do Distrito Federal e sem qualquer mancha em seus assentamentos funcionais, ora Paciente, não agiu com dolo (vontade e consciência), nem mesmo admitiu a possibilidade do resultado morte, para vitimar o menor Gustavo Henrique, tanto que o Paciente buscou efetuar o disparo contra local do corpo com baixa probabilidade de letalidade e, principalmente, para imobilizar o braço direito da vítima que estava na linha da cintura. Novamente, se a vontade do Paciente, conforme discorre a denúncia, fosse o resultado morte, teria disparado a arma contra a cabeça do piloto da motocicleta e não contra o ombro da vítima, que estava na garupa da motocicleta. A presente ação penal tem a especificidade de envolver, além da morte de um adolescente, evento trágico e não querido, um policial militar em serviço, o que demanda a leitura atenta de todo o caderno indiciário, mesmo atropelado pela parcialidade da autoridade policial e das interferências externas, a fim de concluir pela qualificação jurídica correta do evento morte da vítima, tendo em vista que não ressoa dúvidas mínimas sobre a inexistência de conduta dolosa, disparo de arma de fogo em serviço durante abordagem policial, com o fito de matar e/ou assumir o risco de matar a vítima”. Aduz que, “ao contrário do fundamento empregado pela autoridade coatora, data máxima vênia, dos autos não há qualquer indício da vontade de matar da conduta do Paciente, tendo em vista que este, se aderisse o comportamento delitivo do homicídio, teria efetuado disparo contra o próprio condutor da motocicleta. Ademais, não teria disparado apenas uma única vez, ou seja, houve a própria desistência voluntária, uma vez que se fosse querido pelo Paciente, este teria disparado todas as munições a sua disposição”. Aponta a existência de diversas provas que corroboram a excludente de ilicitude da conduta imputada ao paciente ou, ao menos, a desclassificação do crime para a modalidade culposa, de forma que a continuidade da ação penal, nos termos da denúncia, acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão de todos os atos processuais do processo 0703615-89.2022.8.07.0009, inclusive suspender a audiência de instrução e julgamento designada para acontecer no dia 17 de novembro de 2022. No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a excludente de ilicitude pela legitima defesa putativa em favor do Paciente. Subsidiariamente, a correta capitulação jurídica do crime imputado ao Paciente, bem como haja a desclassificação do crime doloso imputado para o crime culposo. DECIDO. Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante constrangimento ilegal. Além disso, não é a via adequada para profunda análise do material probatória. Ademais, eventual trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Na hipótese em exame, em que pese a relevância da argumentação exposta na impetração, a excludente da ilicitude ou desclassificação do crime para a modalidade culposa são questões que exigem análise mais aprofundada e julgamento pelo colegiado, em cognição exauriente. Contudo, da leitura da decisão impugnada, não se observa, de plano, as ilegalidades apontadas pelo impetrante. A propósito, confira-se (Num. 40807058): “Trata-se de resposta à acusação (ID 138897641) em que a Defesa Técnica alega que o acusado é policial militar portador de ótimas referências em seus assentamentos funcionais. Requer a absolvição sumária por legítima defesa putativa e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa com a remessa dos autos ao juízo competente bem como arrola testemunhas para a fase instrutória. O Ministério Público, manifestou-se contrário ao requerimento defensivo (ID 139697822). É o relatório. Decido. Diante das questões suscitadas, antes de sanear o feito, passo à apreciação das questões preliminares: DA ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA Como se pode constatar, a denúncia (ID 136248993) narra que o réu, em tese, com ânimo homicida, ou quando menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, em abordagem policial aos ocupantes da motocicleta HONDA/CG 160, placa REL1G63/DF, que estaria transitando pela via, teria efetuado disparo de arma de fogo contra GUSTAVO HENRIQUE SOARES GOMES, o qual estaria sentado na parte de trás do veículo, segurando na alça da garupa. Segundo o Ministério Público, apesar da ordem de parada, o condutor da motocicleta teria prosseguido em velocidade, momento em que o réu teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a, fatalmente. A Defesa assevera (ID 138897641) que o réu não teria agido com intenção de matar e afirma que ele pretendia acertar o ombro da vítima, a fim de imobilizá-la, agindo em legítima defesa putativa, porque a vítima teria desobedecido a ordem de parada, acelerando a motocicleta no ponto de bloqueio policial, bem como, pelo fato de que o “garupa” teria gesticulado com a mão para a cintura, fazendo menção que iria sacar algum objeto. Impende observar que o reconhecimento da excludente da legítima defesa em sede de resposta à acusação, tal como requerido pela Defesa, demanda a apreciação da prova em profundidade e, na fase inicial do processo, esta análise só seria factível em caso de existência de prova categórica em relação a ela, o que não é o caso dos autos. Assim, ao final da instrução processual da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, caso a Defesa obtenha sucesso em comprovar cabalmente suas alegações, sem que reste dúvida razoável, a tese em questão poderá ser revisitada. Por ora, devo consignar que a tese de legítima defesa não ficou evidenciada, devendo o processo seguir o seu curso normal, dando-se início à fase de instrução, quando as partes poderão produzir as provas em juízo, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, acolhendo o parecer Ministerial (ID 139697822), rejeito a preliminar de legítima defesa putativa. DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (DESCLASSIFICAÇÃO) No tocante ao suposto elemento subjetivo do injusto, devo consignar que antes de ultrapassarmos a fase de produção de provas, de igual forma, é precipitado concluir se o réu teria desejado ou admitido o resultado morte ou, por outro lado, se teria agido com imprudência, negligência ou imperícia. É de verificar-se que a forma como os fatos foram narrados na exordial, pelo Parquet, não está isolada nos autos, ao contrário, guarda relação com o inquérito que instruiu a ação penal, em sintonia com o indiciamento (ID 134536073) e com o relatório final (ID 134535647) da autoridade policial que presidiu as investigações e concluiu pela conduta homicida. Conforme dito alhures, o acolhimento da tese de desclassificação arguida em sede de resposta à acusação só seria possível em caso de existência de prova categórica quanto à ausência de intenção de matar ou quanto à comprovação inconteste da desistência voluntária da conduta, para que o Juízo declinasse imediatamente da competência para o juízo criminal comum. Entretanto, ao menos por ora, a hipótese levantada não resta provada, tendo em vista os elementos indiciários até então colhidos geram dúvida razoável sobre a intenção do acusado, que poderá ser mais bem esclarecida durante a instrução processual. Ademais, cabe lembrar que, neste momento processual, vige o princípio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia, basta a materialidade do crime e indícios de autoria, os quais se fazem presentes na peça de ingresso. (...) Ante o exposto, acolhendo o parecer Ministerial (ID 139697822), rejeito a preliminar de incompetência do juízo e passo a sanear o feito.” Como se observa, não restou demonstrada qualquer ilegalidade patente na decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e ratificou o recebimento da denúncia, tendo o Juízo, inclusive, ressalvado a possibilidade de, após a instrução, adotar posicionamento diverso, de forma que a discussão ventilada pela Defesa necessita de instrução, devendo ser melhor apreciada no decorrer da ação penal em sede de cognição exauriente. Sendo assim, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada, ante a necessidade de se ouvir previamente o Juízo, não há como acolher o pedido de concessão de liminar, devendo a postulação ser submetida ao Colegiado após o recebimento das informações da autoridade apontada coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator